Tribunal: TJDFT
Processo: 0721288-91.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Disparo de arma de fogo. Legítima defesa. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, pelo crime de disparo de arma de fogo.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se o réu agiu amparado pela legítima defesa.
III. Razões de decidir
3. A legítima defesa exige prova de que o agente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, e que, para tanto, usou moderadamente dos meios necessários, ônus do qual não se desincumbiu a defesa do apelante.
4. Não se provou que o uso da arma de fogo, ainda que com disparo para o alto, fosse o recurso estritamente necessário e proporcional à situação - não há qualquer relato de contato físico ou agressão por parte da vítima que pudesse justificar a conduta adotada pelo réu.
IV. Dispositivo
5. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: L. 10.826/03, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão n. 1173422, 20170110231582APR, Relator Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 23/05/2019, Publicado no DJE: 28/05/2019. Pág.: 6749/6753.